Tribunal: TJSP
Processo: 1024212-52.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024212-52.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante MAPFRE
VERA CRUZ SEGURADORA S/A, é apelado JONATAS WILLIAN ALVES DE
CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024212-52.2016.8.26.0602 -Voto no
2
APELANTE: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
APELADO: JONATAS WILLIAN ALVES DE CAMPOS
COMARCA: SOROCABA - 2a VARA CÍVEL
EMENTA: Seguro obrigatório (DPVAT) - Cobrança -
Reconhecimento da sucumbência mínima da ré descabido -
Honorários advocatícios fixados consoante os parâmetros
legais - Apelo improvido.
VOTO N° 44.972 (Processo digital)
Ação de cobrança de seguro obrigatório de
veículo automotor, julgada parcialmente procedente pela sentença de fls.
154/162, relatório adotado, embargos de declaração rejeitados.
Apelou a ré, buscando a reforma da decisão.
Alegou, em suma, que a autora postulou R$ 11.812,50 a título de
indenização securitária, mas teve reconhecido o direito de receber apenas
R$ 843,75. Disse que a verba honorária arbitrada supera o proveito
econômico obtido. Por isso, protestou pelo reconhecimento da sua
sucumbência mínima e, por conseguinte, pela cominação dos encargos
sucumbenciais à parte adversa, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do
Código de Processo Civil. Alternativamente, pleiteou a redução dos
honorários advocatícios sucumbenciais para montante não superior a 20%
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de
Processo Civil.
Processado
o
recurso,
sem
contrarrazões,
subiram os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024212-52.2016.8.26.0602 -Voto no
3
É o relatório.
Trata-se de ação proposta por beneficiário de
seguro obrigatório, objetivando receber complementação de indenização
securitária, com acréscimo de encargos legais, em decorrência de invalidez
permanente derivada de acidente de trânsito ocorrido em 15 de março de
2015.
A questão pendente de discussão na seara
recursal restringe-se à verba honorária sucumbencial.
No caso em tela, ainda que a indenização devida
ao autor seja menor que o valor máximo inicialmente postulado na
preambular, que é baseado no teto indenizatório de R$ 13.500,00 previsto
pela legislação de regência, é certo que a quantificação fica na dependência
da graduação do comprometimento patrimonial por perícia judicial.
Nesse contexto, considerando que a pretensão
inaugural foi acolhida em parte, é descabido o reconhecimento da
sucumbência mínima da requerida para condenar o autor a pagar os
encargos sucumbenciais na íntegra.
Ora, levando em conta que o valor da
condenação perfaz irrisórios R$ 843,75, os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa do juiz, nos
moldes previstos pelo artigo 85, § 8°, do Código de Processo Civil de 2015,
como forma de remunerar condignamente a atuação dos patronos das
partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024212-52.2016.8.26.0602 -Voto no
4
Vale ressaltar que o arbitramento por apreciação
equitativa pode considerar, como parâmetro, o valor da causa.
Logo, o arbitramento da verba honorária em 10%
sobre o valor da causa atualizado, o que corresponde a R$ 1.181,25
atualizados, atendeu aos parâmetros legais e fica mantido.
Finalmente, em atenção ao disposto no artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os honorários
advocatícios devidos pela ré à advogada do autor para 12% sobre o valor
da causa atualizado.
Ante o exposto e por esses fundamentos, nego
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR